Tribunal: TJBA
Processo: 8000161-73.2015.8.05.0181
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000161-73.2015.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA SOURE e outros (2)

Advogado(s)
:
THALES VINICIUS LIMA DE SOUZA BRANDAO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE NOVA SOURE/BA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. MORTE FETAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária oriunda da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Nova Soure/BA, em razão de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o Município de Nova Soure. Os autores pleitearam reparação pela morte de seu filho ainda no ventre materno, imputando ao ente municipal falha na prestação do serviço de saúde, uma vez que, mesmo com sintomas evidentes de complicações gestacionais (
oligoidrâmnio
, perda de líquido amniótico, sangramento e diminuição dos movimentos fetais), a gestante foi atendida e liberada sem o devido cuidado médico, o que resultou no óbito fetal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Nova Soure deve ser responsabilizado civilmente pela omissão na prestação de serviço médico-hospitalar que resultou na morte do feto; (
ii
) estabelecer se é devida indenização por danos morais e materiais aos pais da vítima, com base na jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Município, em casos de omissão na prestação de serviço essencial, como o de saúde, é subjetiva, nos termos da Teoria da Culpa Administrativa. Para a responsabilização, basta comprovação da omissão do ente público, do dano e do nexo causal entre ambos.

No caso concreto, restou comprovado que a gestante buscou atendimento em unidade hospitalar municipal relatando sintomas de perda de líquido amniótico, mas foi liberada, mesmo diante da persistência e agravamento do quadro clínico, culminando no óbito fetal aos sete meses de gestação.

O Município não produziu qualquer prova que afastasse o nexo causal entre a falha no atendimento e o resultado danoso, limitando-se a alegações genéricas de culpa da própria autora, as quais
não foram comprovadas nos

autos.

Configurada a culpa administrativa, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), por se tratar de perda de ente familiar em decorrência de falha estatal na prestação de serviço de saúde.

O valor fixado na sentença a título de danos morais (R$ 100.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

Quanto ao dano material, é devida pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade, nos termos da jurisprudência do STF (Súmula 490), diante da presunção de que filhos em famílias de baixa renda contribuiriam para o sustento do lar.

A correção monetária da indenização deve observar a EC nº 113/2021, aplicando-se a taxa
Selic
a partir de 08/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do Município por omissão na prestação do serviço de saúde é subjetiva e configura-se com a demonstração da falha administrativa, do dano e do nexo causal.

A morte de feto decorrente de atendimento médico inadequado em unidade municipal de saúde enseja reparação por danos morais presumidos (in
re

ipsa
) aos pais da vítima.

É cabível a indenização por danos materiais na forma de pensão mensal, diante da presunção de auxílio financeiro de filhos a pais em famílias de baixa renda, conforme jurisprudência consolidada.

A partir de 08/12/2021, a correção monetária das indenizações deve observar a taxa
Selic
, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
art
. 37, § 6º; EC nº 113/2021; Súmula 490 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação nº 0535129-69.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maurício
Kertzman

Szporer
, j. 19.09.2017;

TJ-SC, Apelação nº 0322141-55.2015.8.24.0038, Rel. Des. Sandro
Jose

Neis
, j. 09.04.2024;

TJ-AL, Apelação Cível nº 0704740-62.2019.8.02.0001, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, j. 28.02.2024;

TJ-SP, Apelação nº 1038860-35.2016.8.26.0053, Rel. Des.
Spoladore

Dominguez
, j. 01.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Remessa Necessária de nº
8000161-73.2015.8.05.0181
, figurando como Remetente o Douto Juízo da
Vara de Rel. De Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Nova Soure/BA
e, como interessados,
FABIANA FERREIRA DE MENEZES e JOÃO ELSON DA SILVA CRUZ
e o
MUNICÍPIO DE NOVA
SOURE
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala de Sessões, local e data
registrados
pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA